Tribunal: TJSP
Processo: 2036087-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – NECESSIDADE EM RAZÃO DA DISCREPÂNCIA NOS CÁLCULOS E EXISTÊNCIA DE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Quando a matéria apresenta pontos controvertidos, capazes de influir na decisão da causa,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – NECESSIDADE EM RAZÃO DA DISCREPÂNCIA NOS CÁLCULOS E EXISTÊNCIA DE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Quando a matéria apresenta pontos controvertidos, capazes de influir na decisão da causa, que se encontram carentes de melhor elucidação, de rigor, a produção da prova técnica designada pelo Juízo a fim de dirimir a controvérsia observando-se a necessidade, adequação e pertinência, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036087-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante AVBRAS
SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AMERICANA LTDA., é agravado
CONDOMÍNIO GARNET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036087-23.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.465
2
Agravo de Instrumento no 2036087-23.2020.8.26.0000
Agravante : AVBRAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AMERCICANA LTDA.
Agravado
: CONDOMÍNIO GARNET
Comarca
: Americana 02a Vara Cível
Juiz (a)
: Marcos Cosme Porto
V O T O No 42.465
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS
CONDOMINIAIS
AÇÃO DE COBRANÇA
ACORDO
EXTRAJUDICIAL

DESCUMPRIMENTO

DETERMINAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
CONTÁBIL

NECESSIDADE
EM
RAZÃO
DA
DISCREPÂNCIA NOS CÁLCULOS E EXISTÊNCIA DE
QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. Quando a matéria apresenta
pontos controvertidos, capazes de influir na decisão da causa,
que se encontram carentes de melhor elucidação, de rigor, a
produção da prova técnica designada pelo Juízo a fim de dirimir
a controvérsia observando-se a necessidade, adequação e
pertinência, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil.
CONDOMINIO GARNET ajuizou ação de cobrança de
condomínios
frente
a
AVBRAS
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS AMERICANA LTDA., tendo as partes celebrado acordo
Pela decisão de fl. 454 dos autos principais, o MM. Juiz de primeiro
grau, determinou a realização de perícia contábil, nomeando o perito e
fixando os honorários provisórios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem
depositados pela impugnante-executada no prazo de 15 (quinze) dias.
Inconformada, agrava de instrumento a requerida, postulando a
reforma da decisão. Afirma, em síntese, que a nomeação de perito contábil
não solucionará o conflito, sendo desnecessária e antieconômica. Alega que a
matéria é apenas de direito concernente a interpretação das cláusulas do
acordo entabulado entre as partes. Requer a concessão do efeito suspensivo
para suspender a eficácia da decisão a fim de evitar o dispêndio com a verba
pericial e, no mérito, o provimento recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036087-23.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.465
3
Foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de cumprimento de
sentença requerida por CONDOMINIO GARNET objetivando o recebimento
dos condomínios referentes as unidades de responsabilidade de AVBRAS
SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AMERICANA LTDA., tendo
as partes celebrado acordo extrajudicial denominado de Termo de Confissão
de Dívida, Acordo Amigável Extrajudicial e Outras Avenças.
A requerida, por sua vez, deixou de pagar algumas prestações
referente ao QUADRO B e C e ao solicitar ao condomínio o montante para
quitação do débito, na memória de cálculo foi incluído o valor de 10% de
multa mais 10% de honorários advocatícios; cobrança da qual discorda.
Diante da discrepância entre o valor que o condomínio-exequente
almeja receber e o quanto a executada considera correto, a d. autoridade de
primeira instância, determinou a realização de prova pericial para dirimir a
controvérsia, estimando a título de honorários periciais a quantia de R$
2.000,00; o que ensejou o inconformismo da devedora por meio do presente
agravo de instrumento.
Diferente do que afirma a agravante a controvérsia não versa sobre
matéria exclusivamente de direito, mas também de fato. Tanto é assim que ao
formular seus quesitos às fls. 466/467 dos autos principais, trouxe diversas
questões de fato para apreciação do expert, aqui reproduzidas:
1. O pagamento efetuado pela Executada foi realizado nos termos
do acordo entabulado entre as partes, constante de fls. 17-25?

2. Os 10% de multa mais 10% de honorários cobrados pela
Exequente, são devidos somente em caso de execução do acordo nos próprios
autos, conforme previsto expressamente no acordo, ou há previsão de outras
hipóteses para sua incidência?
3. Os honorários previstos no acordo entabulado já foram
devidamente quitados pela Executada?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036087-23.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.465
4

4. Houve, em algum momento, a execução do acordo nos próprios
autos pelo Exequente?

5. Existem parcelas em aberto das unidades mencionadas no
“Quadro B” do acordo entabulado?
6. Considerando que a Executada não é proprietária da unidade no
214 e das vagas de garagem no 7, 8, 9, 13, 14, 249 e 324, todas do quadro C,
pode a mesma ser responsável pelo pagamento das parcelas de taxas
condominiais vincendas?
7. Solicitamos ao Sr. Perito que relate de maneira detalhada, os
termos do acordo entabulado, a fim de que possa ser averiguado se as
cláusulas foram cumpridas pela Executada.

8. Caso seja necessária o pagamento de algum valor, detalhar de
forma minuciosa quais parcelas devem ser pagas, especificando as unidades,
bem como o motivo pelo qual os valores são devidos.
Ademais, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o
juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir a respeito da necessidade
de mais esclarecimentos.
Cabe consignar ainda que a fixação dos honorários provisórios no
patamar estimado pelo magistrado, bem atende aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Logo, considerando que o juiz é destinatário da prova e pode
ponderar sua pertinência para o caso concreto, observando-se a necessidade,
adequação e pertinência, aliado a necessidade de maiores esclarecimentos, de
rigor, a manutenção da decisão agravada.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator